Tribunal: STF
Processo: HC 62090
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
- UNIFICAÇÃO DE PENAS. DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
"HABEAS CORPUS". INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"HABEAS CORPUS" QUE ATACA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS EM INCIDENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, PEDINDO A REDUÇÃO DA
REPRIMENDA. CASO QUE NÃO PERTENCE A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART-119, I, "H", DA CF). NÃO CONHECIMENTO
DO "WRIT" E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO GRANDE
DO SUL.